Tribunal: TJES
Processo: 5009498-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009498-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: UBIRAJARA SANT ANA COUTINHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE LOCAL DE GUARDA DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. Alegação de inadimplemento contratual a partir de 14/10/2023 e constituição em mora mediante protesto e notificação enviada ao endereço contratual. Pleito de reforma da decisão para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, presentes a prova do inadimplemento e da constituição em mora, é necessária a indicação do local de guarda do veículo na comarca para concessão liminar da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, e o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõem que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto, e que, comprovada a mora ou inadimplemento, a busca e apreensão será concedida liminarmente.

O Decreto-Lei nº 911/1969 não exige a indicação prévia do local de guarda ou depositário na comarca como condição para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Jurisprudência dos Tribunais reconhece que a ausência de indicação de depositário não configura inépcia da inicial nem obsta o deferimento da liminar, inexistindo previsão legal expressa nesse sentido (TJDF, APC 07017.14-98.2022.8.07.0005; TJES, Apl 0007924-88.2015.8.08.0050).

No Tema nº 1.132, o STJ fixou entendimento de que, para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor.

Nos autos, restou demonstrado o inadimplemento contratual e a constituição em mora mediante apresentação de protesto e notificação expedida para o endereço contratual, configurando o requisito legal para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão liminar da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, dispensada a indicação prévia do local de guarda do veículo na comarca.

Para a comprovação da mora, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009326-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
S P PRODUTOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES na
ação de busca e apreensão

nº 5000718-20.2024.8.08.0050
por ele ajuizada em face de UBIRAJARA SANT ANA COUTINHO, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Em seu recurso (Id 14274721), o agravante narra que ajuizou a ação originária com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, após constatar a inadimplência do recorrido no cumprimento das obrigações do contrato de financiamento celebrado em 14/07/2022.

Afirma que o valor financiado foi de R$ 44.589,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais), a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.499,43 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), com vencimentos entre 14/07/2022 e 14/06/2026.

Alega que, no entanto, ocorreu o inadimplemento do contrato a partir de 14/10/2023, o que ensejou a caracterização da mora e, por consequência, a constituição formal prevista no art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, mediante protesto e envio de notificação ao endereço contratual.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que a mora restou suficientemente comprovada, e que a exigência de indicação de local de guarda não encontra amparo legal.

Aduz que o Tema nº 1.132 do STJ consagrou o entendimento de que a simples expedição da notificação para o endereço contratual é suficiente para a comprovação da mora, sendo dispensada a demonstração de recebimento, de modo que eventual exigência adicional afronta a legislação vigente e o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada concedendo a liminar de busca e apreensão.

Decisão proferida no Id 14401282 concedendo a antecipação da tutela recursal para deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT OROCH 20 PLACA PWY5C77, RENAVAM 01069407078.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro razões jurídicas para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito ativo recursal.

Isso porque, para o deferimento da liminar de busca e apreensão em sede de alienação fiduciária, na forma do Decreto-Lei 911/69, basta o inadimplemento e comprovação da constituição em mora, nos seguintes termos:

Art. 2º. [...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Desta feita, ao contrário da interpretação dada pelo juízo
a quo,
não há previsão no Decreto-Lei nº 911/1969 acerca da necessidade de indicação do local para a guarda e depósito do veículo na comarca como pressuposto para o deferimento da medida de busca e apreensão.

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DEPOSITÁRIOS. REQUISITO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA PREVISÃO EXPRESSA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
Embora a indicação de depositário do bem facilite na identificação do responsável pela guarda do bem, não há previsão legal, seja no CPC ou no Decreto Lei nº 911/69, acerca da imprescindibilidade da indicação de depositário como requisito para ajuizamento ou cumprimento do mandando de busca e apreensão. 3. Além de a ausência de indicação do depositário não prejudicar a busca e apreensão, é cediço que os requisitos necessários para ajuizamento da ação são apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição em mora do Réu, pela notificação ou por meio do protesto. 4. A ausência de indicação expressa de depositário, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, no caso em tela, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
5. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual. 6. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 7. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDF; APC 07017.14-98.2022.8.07.0005; Ac. 161.9793; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 21/09/2022; Publ. PJe 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E ENDEREÇO PARA GUARDA NA COMARCA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DA PETIÇÃO INICIAL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 1º, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A ausência de indicação de depositário com domicílio na Comarca e endereço para guarda do bem no local em que tramita a ação de busca e apreensão não caracteriza inépcia da peça inaugural, posto que extrapola as modalidades previstas no art. 330, § 1º, CPC, razão pela qual tal situação não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito
. II - Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0007924-88.2015.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 04/02/2019; DJES 20/02/2019)

Inclusive, constata-se foram juntadas aos autos tanto a notificação enviada ao endereço cadastrado no contrato com o Aviso de Recebimento sem cumprimento com anotação “AUSENTE” (Id 37986402), quanto o instrumento de protesto (Id 42800639), configurando a constituição em mora do devedor exigida pelo artigo 2º, §2º, do DL nº 911/69.

Ademais, no Tema nº 1.132, do STJ restou definido que
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Portanto, presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida liminar, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Diante do exposto
, dou provimento ao recurso para conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT OROCH 20 PLACA PWY5C77, RENAVAM 01069407078.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo RENAULT OROCH 20 PLACA PWY5C77, RENAVAM 01069407078.